Tribunal: TJDFT
Processo: 0738780-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738780-64.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO BRANDAO LANDIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, PARANA BANCO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELMO BRANDÃO LANDIM contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB e OUTROS: “Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. A fase inicial do processo não é de natureza contenciosa, de sorte que não cabe antecipação de tutela alguma, razão pela qual ficam indeferidas. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada com o magistrado. Intimem-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, com as advertências previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC.” O Agravante sustenta que é militar reformado da Polícia Militar e percebe proventos líquidos de R$ 8.429,95. Salienta que grande parte dos seus proventos de aposentadoria têm sido retidos, mediante descontos em folha de pagamento e em conta corrente, para pagamento dos empréstimos contraídos, comprometendo a sua subsistência. Acrescenta que a Lei do Superendividamento assegura a readequação das dívidas do consumidor superendividado, a fim de preservar o mínimo existencial. Requer a antecipação de tutela recursal para “determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC)”. Pugna “caso seja indeferido o pedido anterior, que seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$ 2.528,99 (Dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC”. Postula, ainda, a antecipação de tutela recursal para que “seja deferida a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que “a fase inicial do processo não é de natureza contenciosa, de sorte que não cabe antecipação de tutela alguma”. O Agravante tece longa argumentação sobre a ilegalidade da absorção total ou substancial da sua remuneração para o pagamento das prestações dos empréstimos contraídos, porém em nenhum momento impugna o fundamento nuclear da decisão agravada: descabimento de tutela de urgência na fase inicial do processo. Na verdade, o Agravante faz afirmações totalmente alheias à r. decisão agravada, conforme se infere das seguintes passagens das razões recursais: “Portanto, muito embora o MM. Juiz a quo entenda que deve prevalecer as cláusulas contratuais e que não é motivo suficiente para a redução das parcelas a oferta de crédito irresponsável, esse entendimento já foi superado pelas recentes decisões deste Eg. TJDFT e Eg. STJ. (...) Ao contrário do entendeu o D. Magistrado de origem, entrou em vigor a Lei do Superendividamento no 14.181/2021, o qual criou diversos mecanismos para combater e tratar do superendividamento do consumidor, bem como estabeleceu expressamente a necessidade da readequação das dívidas do consumidor superendividado a fim de preservar seu mínimo existencial, nos termos do artigo 6o, XI e XII, CDC.” Vê-se, assim, que as razões recursais são completamente dissociadas da decisão agravada, que se limitou a destacar a impossibilidade de tutela de urgência na fase inicial da demanda, o que evidencia inobservância à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Essa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator